Tribunal: TJMT
Processo: 1008505-82.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008505-82.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), AGROPORTO MINERACAO AGROINDUSTRIAL LTDA - ME - ME - CNPJ: 01.977.594/0001-58 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), CLAUDIA INFANTINA MARTINS - CPF: 651.541.501-04 (ADVOGADO), CLEONICE FIGUEIREDO DOS SANTOS NOVAIS - CPF: 000.778.771-52 (ADVOGADO), MARIA DO CARMO DE PAULA MAEHLER - CPF: 377.965.341-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SILVERIO MAEHLER - CPF: 182.814.941-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CLAUDIA INFANTINA MARTINS - CPF: 651.541.501-04 (ADVOGADO), CLEONICE FIGUEIREDO DOS SANTOS NOVAIS - CPF: 000.778.771-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PERÍCIA JUDICIAL PARA AVALIAÇÃO DE IMÓVEL – DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO – RATEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS (ART. 95 DO CPC) - DECISÃO REFORMADA -
RECURSO PROVIDO.

Nos moldes do que estabelece o art. 95 do CPC, sendo a perícia determinada de ofício pelo magistrado a quo, os honorários periciais deverão ser rateados entre ambas as partes.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento

interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
em face de decisão que, nos autos da ação de execução extrajudicial ajuizada em face de
Agroporto Mineração Agroindustrial Ltda.
, atribuiu à agravante o ônus do pagamento dos honorários periciais.

O alega que não pode suportar sozinho o pagamento dos honorários periciais, porquanto os mandados de avaliação do imóvel foram expedidos em duplicidade por erro da secretaria, auferindo-se, assim, dois valores distintos para o mesmo bem.

Pede que tal custo não seja de responsabilidade da Instituição Financeira, visto que o erro ocorrido se deu pela Secretaria.

A agravada apresentou contrarrazões (ID. 43598994).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco do Brasil S.A
em face da decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em desfavor de
Agroporto Mineração Agroindustrial Ltda.
,

em que o juízo
a quo
determinou que os honorários do perito, fixados
no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), sejam suportados pelo agravante.

Extrai-se dos autos que o agravante pactuou com a agravada a Cédula de Crédito Bancário no 492.101.022, emitida em 23/07/2015, no valor de R$ 431.964,61 (quatrocentos e trinta e um mil novecentos e sessenta e quatro reais e sessenta e um centavos), a ser paga em 79 (setenta e nove) prestações mensais e sucessivas no valor de R$ 5.550,99 (cinco mil quinhentos e cinquenta reais e noventa e nove centavos).

Ante o descumprimento do negócio jurídico pela agravada, o agravante ajuizou a demanda executiva, objetivando o recebimento da dívida proveniente do contrato supra, ocasião em que comunicou ao juízo singular quanto à existência de dois imóveis passíveis de penhora, quais sejam, um imóvel localizado no Edifício Solar Monet, Apartamento n° 901 (matrícula

n° 74.886 do Cartório de Registro de Imóveis da 1° circunscrição imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT), e um imóvel localizado no 5° andar do edifício conjunto comercial denominado "Mestre Ignácio" situado na Avenida do CPA (matrícula n° 53.830 das Fls. 069 do Cartório de Registro de Imóveis da 3° circunscrição imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT).

Nesse viés, foram realizadas sucessivas diligências no sentido de cumprir a determinação do juízo
a quo
, para realização da avaliação/penhora dos bens supra mencionado.

Ocorre que, ante a inexistência de avaliação do imóvel de matrícula° 53.830, bem como a avaliação em dicotomia do imóvel de matrícula 74.886 (ao que se chegou a dois valores de nomeação), segundo Informação n. 003/2020/DCM, o magistrado de piso determinou, de ofício, a realização de perícia para avaliação do bem a ser penhorado, no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), a ser pago exclusivamente pelo exequente, e é contra essa determinação que se insurge o ora agravante.

Pois bem.

Inicialmente, afasto a análise da aplicação ou não do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que inexiste manifestação do juízo singular quanto ao tema.

No mais, conforme estabelece o artigo 95 do CPC,
“Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.”
.

Compulsando os autos, observa-se que, ante a divergência quanto aos valores apresentados pelos Oficiais de Justiça, o magistrado determinou, de ofício, a produção de prova pericial, a fim de auxiliá-lo na verificação do exato valor do imóvel em discussão.

Sendo assim, a situação atrai a regra inserta nos artigos 82 e 95 do CPC, cabendo o rateio dos honorários periciais entre as partes.

Nesse sentido, já decidiu este Sodalício,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – RAZOABILIDADE – PERÍCIA DETERMINADA PELO JUÍZO – ENCARGO DAS PARTES – RATEIO – APLICAÇÃO DO ART. 95 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O arbitramento dos honorários do perito deve levar em consideração o zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, o tempo exigido para a sua execução e a importância para a causa. Nos termos do art. 95 do CPC, compete às partes, na forma de rateio, o pagamento das custas da perícia quando determinada de ofício pelo Juiz.”
(TJ-MT - AI: 10111078020198110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/10/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/02/2020) (destaquei)

“AÇÃO MONITÓRIA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DIVERGÊNCIA NOS CÁLCULOS – NECESSIDADE DE PERICIA CONTÁBIL – DETERMINAÇÃO DE OFICIO PELA MAGISTRADA – HONORÁRIO PERICIAL – ENCARGO DAS PARTES – RATEIO – APLICAÇÃO DO ART. 95, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 95 do CPC, compete as partes, na forma de rateio, o pagamento das custas da perícia contábil, quando determinada de ofício pelo juiz.”
(CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/08/2018, Publicado no DJE 13/08/2018)

Portanto, como se vê, a irresignação recursal merece provimento, porquanto o ônus quanto ao pagamento dos honorários periciais deve ser de ambas as partes, rateando-se igualmente entre o agravante e a agravada.

Quanto ao propalado equívoco na distribuição dos mandatos, importante elucidar que o juiz, na presidência da instrução do processo, é o destinatário da prova e, nesta posição, é quem defere ou determina, até mesmo de ofício, a realização de perícia para firmar o seu convencimento, podendo e devendo, repita-se, em observância aos princípios da economia e celeridade processuais, solicitar aquelas que entenda necessárias ao julgamento da ação, como no presente caso.

A propósito, as duas avaliações anteriormente apresentadas, foram realizadas por Oficial de Justiça, ao passo que a determinada pelo juízo
a quo
, agora, será executada por Perito Técnico, justamente em razão da dubiedade outrora revelada, em relação ao imóvel localizado no Edifício Solar Monet, Apartamento n° 901 (matrícula

n° 74.886 do Cartório de Registro de Imóveis da 1° circunscrição imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT).

Ante o exposto,
dou provimento
ao presente recurso, para determinar que o custeio dos honorários periciais seja rateado entre os litigantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020